Tribunal: TJES
Processo: 5029387-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029387-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL ALVES COSTA

APELADO: JOSE CARLOS SALES DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA NÃO ANALISADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévia abertura da fase instrutória, especialmente quando requerida expressamente a produção de provas relevantes à solução da controvérsia, inclusive prova emprestada.

2 - A ausência de análise dos pedidos em relação a dois dos réus configura sentença citra petita, ensejando sua anulação por supressão de instância.

3 - A revelia dos réus não induz presunção de veracidade dos fatos, quando verossimilhança e necessidade de prova forem exigidas para o julgamento do mérito.

4 - A aplicação da teoria da causa madura pressupõe causa em condições de imediato julgamento, o que não se verifica quando é imprescindível a dilação probatória.

5 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas pelas partes.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5029387-98.2023.8.08.0024

Apelante: Raphael Alves Costa

Apelados: José Carlos Sales de Oliveira e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada por Raphael Alves Costa em desfavor de José Carlos Sales de Oliveira, Ana Maria Garcia e o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - Detran-ES.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a anulação da sentença, a pretexto de que a magistrada singular deixou de apreciar os pedidos direcionados aos réus (José Carlos Sales de Oliveira e Ana Maria Garcia), em virtude dos danos materiais e morais que alega ter suportado pelo inadimplemento da compra e venda de veículo alienado aos requeridos e a omissão deles na transferência perante o Detran. Acrescenta que a sentença é contraditória porque reconheceu a existência de responsabilidade solidária das partes e a posse do veículo com os requeridos, mas deixou de condená-los ao ressarcimento do autor.

Contrarrazões do Detran (ID 12626190), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada por Raphael Alves Costa em desfavor de José Carlos Sales de Oliveira, Ana Maria Garcia e o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - Detran-ES.

O apelante pretende a anulação da sentença, a pretexto de que a magistrada singular deixou de apreciar os pedidos direcionados aos réus (José Carlos Sales de Oliveira e Ana Maria Garcia), em virtude dos danos materiais e morais que alega ter suportado pelo inadimplemento da compra e venda de veículo alienado aos requeridos e a omissão deles na transferência perante o Detran. Acrescenta que a sentença é contraditória porque reconheceu a existência de responsabilidade solidária das partes e a posse do veículo com os requeridos, mas deixou de condená-los ao ressarcimento do autor.

Pois bem. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo a permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
”
(TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2023).

De fato, não obstante a ausência de análise da pretensão de ressarcimento postulada pelo autor em referência aos requeridos que alega ter comprado o seu veículo (José Carlos Sales de Oliveira e Ana Maria Garcia), o que já denota que a
“A sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial é citra petita e deve ser anulada para evitar supressão de instância.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007055-75.2021.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/May/2025), certo é que foi suprimida a dilação probatória, a qual se faz necessária, mesmo que os requeridos sejam revéis, porquanto a revelia não induz a presunção de veracidade dos fatos, o que denota o interesse da parte autora na produção de probatória.

Assim, a despeito do autor atender ao comando judicial e ter postulado a produção de provas (depoimento pessoal, testemunhal e principalmente a prova emprestada relativa a outros dois processos judiciais que afirma existirem entre as partes e que gravitam sobre a mesma relação jurídica), tal requerimento foi desconsiderado e houve o julgamento antecipado da lide com o desfecho da improcedência.

Ao que se vê dos autos, pelo menos a prova emprestada acerca dos processos judiciais referenciados pelo apelante, quais sejam busca e apreensão do veículo (5016231-14.2021.8.08.0024) e a demanda revisional do contrato de financiamento do bem, autos do processo nº 0025364-16.2009.8.08.0048, reclamam a análise pormenorizada para a resolução da lide, tendo em vista que aquele tem pertinência [período de responsabilidade entre os litigantes (alienante e compradores)] e este último igualmente devido ao pleito de ressarcimento pelo levantamento de valor pelos apelados (José Carlos Sales de Oliveira e Ana Maria Garcia), questões não dirimidas e que reclamam a devida instrução processual perante o juízo de origem.

Como se vê, a magistrada de primeira instância prolatou julgamento abreviado de mérito, vez que deixou de fixar os pontos controvertidos ou estabelecer acerca da distribuição do ônus da prova, encerrou a fase probatória abruptamente e julgou a demanda em desfavor do apelante, o que, segundo a jurisprudência do TJES, denota a possibilidade de que seja reconhecida a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, confira-se:

EMENTA: REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Raul Alberto Souza e Débora Américo dos Santos Zuliani contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedente ação revisional de financiamento habitacional e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes e sem observância do devido processo legal, em especial do saneamento do processo conforme art. 357 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a demanda sem se manifestar acerca do saneamento do feito ou da produção de provas, conforme requerido pelos autores. O julgamento antecipado, sem a devida análise das provas requeridas, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando prejuízo às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.
Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas pelas partes caracteriza cerceamento de defesa. É imprescindível a observância do saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova para garantir o devido processo legal.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 355, I; 357; 369; 370. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5018789-22.2022.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23.01.2024; TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.001, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2024. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008735-76.2022.8.08.0030, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Nov/2024)

Por tudo isso, importa destacar que, nos termos do art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”, o que deve ser observado, sob pena de violação ao direito de defesa.

Diante dessas considerações, tenho que na hipótese sub judice assiste razão à apelante Viação Serrana Ltda., já que foi tolhida a chance dela provar a veracidade de suas alegações, caracterizando a flagrante violação ao princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Por fim, à guisa de reforço, anoto acerca da impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura (CPC, §3º, art. 1.013), tendo em vista a imprescindibilidade da reabertura da atividade probatória, máxime prova emprestada referente aos outros processos referenciados pela parte autora..

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
à apelação interposta para decretar a nulidade da sentença em virtude do
error in procedendo
evidenciado, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito para que seja oportunizada a produção de provas que entenderem necessárias ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.